Tribunal: STF
Processo: HC 85615
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Crime contra o Sistema Financeiro
Nacional (Lei no 7.492/1986; Lei no 8.137/1990, e Lei no 9.613/1998,
 e art. 288 do Código Penal). 3. Decreto prisional fundado nos
requisitos de garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica
 e na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal. 4.
Alegação de ausência dos requisitos para decretação da prisão
preventiva (CPP, art. 312). 5. Quanto à ordem pública, a
jurisprudência do Tribunal se firmou no sentido de que a
caracterização genérica ou a mera citação do art. 312 do CPP não são
 suficientes para caracterizar a ameaça à ordem pública.
Precedentes: HC no 84.680-PA, Rel. Min. Carlos Britto, DJ de
15.04.2005; HC no 82.832-DF, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de
05.09.2003; HC no 82.770-RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJ
de 05.09.2003; HC no 83.943-MG, 1ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio,
DJ de 17.09.2004; HC no 85.641-SP, 1ª Turma, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, DJ de 17.05.2005. 6. Segundo entendimento jurisprudencial
do STF, a garantia da ordem econômica, por sua vez, funda-se não
somente na magnitude da lesão causada, mas também na necessidade de
se resguardar a credibilidade das instituições públicas. Precedente:
 HC nº 80.717-SP, Red. para o acórdão Min. Ellen Gracie, DJ de
05.03.2004. No caso concreto, a magnitude da lesão provocada foi
invocada pelo decreto prisional como elemento autônomo para
fundamentar a custódia cautelar. Impossibilidade. 7. Por fim, a
necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal não se
sustenta, na medida em que, na espécie, as prisões cautelares de
todos os demais co-réus já foram revogadas por excesso de prazo. 8.
Habeas Corpus deferido